Tribunal: TJSP
Processo: 1000506-34.2014.8.26.0271
Classe: Embargos de Declaração Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000506-34.2014.8.26.0271/50000, da Comarca de Itapevi, em que são embargantes
SERGIO REIS EPIFANIO DE ALMEIDA, VERA LUCIA DOS SANTOS, LUIZ
PEREIRA DA SILVA, OSMÁRIO VIEIRA DE LIMA, JOÃO DE LIMA MACHADO,
DERMEVAL GOMES DOS SANTOS e MILTON LIMA DE ABREU, são embargados B
B TRANSPORTE E TURISMO LTDA (BENFICA), PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPEVI e JACI TADEU DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000506-34.2014.8.26.0271/50000 -Voto no
2
ED no 1.000.506-34.2014.8.26.0271/50000 – Itapevi – 2a Vara Cível
Voto no 43.138
Emgtes. JOÃO DE LIMA MACHADO E OUTROS
Emgdos. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI E OUTROS
(Proc. no 1.000.506-34.2014.8.26.0271)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inadmissíveis quando o aresto não contém contradição. Pretensa
alteração do julgado revela natureza infringente do recurso.
Julgamento virtual. Nulidade. Inocorrência. Inexistência de
oposição pela parte. Prazo para manifestação a partir da
distribuição.
Embargos rejeitados.
1.
Trata-se de embargos de declaração de aresto (fls. 3.939/3.948) negando
provimento a agravo retido, afastando preliminares e dando provimento, em parte, à
apelação dos autores contra sentença (fls. 3.842/3.848) desacolhendo ação (fls. 01/21)
pretendendo anular Concorrência no 01/11 e respectivo contrato de concessão de serviço
público regular de transporte coletivo de passageiros firmado entre a Prefeitura de Itapevi e
a empresa BB Transporte e Turismo Ltda..
Apontaram contradição. Demonstraram-se fraude, corrupção dos agentes e
danos ao erário, incontroversos fatos narrados na inicial. Cerceada a defesa em face da falta
de oportunidade aos embargantes de produzir provas. Julgamento do TCESP é definitivo.
Município de Itapevi, localizado na Grande São Paulo, tem 20.769 habitantes, aquando o
de São Joaquim da Barra conta somente com 50.110. Não há motivação pessoal.
Surpreendidos com julgamento virtual, não viabilizaram oposição ou sustentação oral.
Prequestionaram a matéria. Daí a declaração (fls. 01/11).
É o relatório.
2. Rejeito os embargos.
As decisões judiciais, à luz do art. 1.022 do CPC, comportam embargos
de declaração tão somente quando houver obscuridade ou contradição ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz, ou ainda para correção de erro material.
Na lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR,
"O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência
de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão de algum ponto sobre que
devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material (NCPC, art. 1.022, I, II e
III)."
"Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a
questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000506-34.2014.8.26.0271/50000 -Voto no
3
contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado.
Tratando-se de erro material, o juiz irá corrigi-lo." (grifei - "Curso de Direito
Processual Civil Volume III" Ed. Forense 2015 47a ed. p. 1.060).
A contradição viabilizadora dos embargos de declaração, "... ocorre quanto
(sic) são inconciliáveis duas ou mais proposições no decisório. A conclusão, por exemplo,
não pode contradizer a fundamentação da sentença." (HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR - op. cit. p. 1.063).
Contudo, o v. aresto embargado não padece do vício apontado.
Analisou-se a questão, apenas não nos moldes pretendido pelos
embargantes.
Quanto ao alegado cerceamento de defesa, expressamente observado no v.
aresto:
"Quanto à produção de prova testemunhal, os próprios apelantes
manifestaram-se a favor do julgamento antecipado da lide, momento em que
afirmaram não possuírem mais provas a apresentar (fls. 3.739/3.740).
Inequívoca a preclusão." (fl. 3.942)
No mérito, consignou-se:
"Cumpre frisar que a alegação dos autores se sustenta, unicamente, no
julgado, sem caráter definitivo, do TCESP. Nenhuma outra prova foi produzida
pelos apelantes para alicerçar suas acusações."
"In casu, as irregularidades apontadas pelo TCESP (Acórdão fls.
3.086/3.096 e 3.71/3.752), dado o aspecto formalístico que as orienta, identificam-
se mais com erros de procedimento no intrincado e rígido processo licitatório do
que atentado ao bem administrar o interesse público."
"Quanto à impertinência da exclusividade, não se trata de posicionamento
uníssono. Há discrepância mesmo no bojo do processo fiscalizatório, como se
extrai de manifestação de Secretário Diretor Geral (fls. 3.079/3.082) entendendo
plausível a restrição: (...)"
"E como observado na r. sentença, há julgados do TCESP acatando a
exclusividade em Municípios de maiores proporções (TC no 000112/017/11
Prefeitura de São Joaquim da Barra e TC no 1705/007/07 - Prefeitura Municipal
de Guararema)."
"Transcrevo trecho do Acórdão referente ao TC no 000112/017/11
(consultado no site do TCESP: https://www.tce.sp.gov.br/) envolvendo o
Município de São Joaquim da Barra, que possui 412 km2 de extensão:(...)"
"Como se vê, comparado ao Município de Itapevi (91km2), justificável a
exclusividade."
"No que tange à irregularidade do uso da modalidade técnica e preço, que
teria implicado baixa competitividade (03 proponentes), alude-se, novamente, ao
caso do Município de São Joaquim da Barra, acima citado, em que também
comparecerem 03 licitantes e não se vislumbrou qualquer anormalidade."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000506-34.2014.8.26.0271/50000 -Voto no
4
"Não evidenciado dano ao erário ou prejuízo ao serviço público, seja nos
processos administrativos (processo administrativo no 18762/10, referente à
abertura da Concorrência no 01/11 - fls. 311/1.955 ou processo fiscalizatório
TC no 14252/11 fls. 1.987/3.716) seja na presente demanda judicial."
"Portanto, não comprovado o terceiro requisito da ação popular lesividade
há de ser "... ao patrimônio público" (HELY op. cit. idem p. 814), busca-
se coibir atos da "... atividade administrativa lesiva do patrimônio público, assim
entendidos os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético ou histórico"
(HELY op. cit. idem p. 815)." (fls. 3.939/3.948).
Não há incongruências no julgado. Embargantes limitaram-se a reiterar suas
razões recursais, formulando pretensão nitidamente infringente. Inviável seu acolhimento.
De contradição, portanto, não há falar.
Nítido o caráter infringente do recurso.
E, no que se refere ao julgamento virtual, não se verifica qualquer nulidade.
De acordo com art. 1o, da Resolução no 772/17, do Eg. Órgão Especial
deste Tribunal de Justiça, cabe à parte peticionar sua oposição ao julgamento virtual, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da distribuição do recurso:
"Art. 1o - As apelações, agravos de instrumento, agravos internos,
embargos de declaração, mandados de segurança, habeas corpus, conflitos de
competência e ações originárias serão, preferencialmente, julgados em sessão
virtual, a critério da turma julgadora, ressalvada expressa oposição de qualquer
das partes, independentemente de motivação declarada, mediante petição
protocolizada no prazo de cinco dias úteis, contados da publicação da
distribuição dos autos que, para este específico fim, servirá como intimação."
"§ 1o - A remessa dos autos ao gabinete do relator sorteado dar-se-á
imediatamente após a distribuição, independentemente da juntada de eventual
manifestação de oposição ao julgamento virtual ou do decurso do prazo para
tanto, cuja certificação resta dispensada." (grifei)
Distribuídos em 04.05.20 (fl. 3.929), não adveio qualquer objeção ao
julgamento virtual, realizado em 05.06.20 (fls. 3.929).
Confira-se, nesse sentido:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Ação Anulatória de
lançamento fiscal - IPTU do exercício de 2018. 1) Julgamento realizado em Sessão
virtual da 15a Câmara de Direito Público - Alegação de nulidade - Descabimento -
Recorrente que, a despeito de ter sido devidamente intimada, não apresentou
oposição ao julgamento virtual no prazo legal. - Embargos de declaração
rejeitados." (ED no 1.037.080-88.2018.8.26.0506/50000 v.u. j. de 24.06.20 Rel.
Des. EUTÁLIO PORTO)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000506-34.2014.8.26.0271/50000 -Voto no
5
Inconformismo dos embargantes não pode ser atendido pela via eleita
embargos de declaração.
Prestam-se eles a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou
contradições no julgado. Não para que se conforme a decisão ao entendimento dos
embargantes.
A propósito, pontua HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
"Releva destacar que se trata de recurso com fundamentação vinculada,
vale dizer, somente pode ser oposto nas hipóteses previstas em lei. Se a decisão
embargada não contiver os vícios elencados no art. 1.022, a parte, a parte haverá
de interpor outro recurso, mas, não, os embargos de declaração." (op. cit. p.
1.060).
Se solução não é a correta, como apenas para argumentar se admite, ela não
comporta acerto pela via eleita. Embargos adquirem natureza infringente, insuscetíveis,
portanto, de acolhimento.
Mais não é preciso acrescentar.
3. Rejeito os embargos.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)